Tribunal: STF
Processo: Rcl 73408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NO RECURSO DE REVISTA. POSSÍVEL PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.